Tribunal: CARF
Processo: 13786.720013/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13786.720013/2015-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.976 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
PAULO JOSE MUSSUMECI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução médica no valor de R$
6.307,23.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2013, ano calendário 2012, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13786.720013/2015-45
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.976 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720013/2015-45

Campos dos Goytacazes. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 2.115,72,
acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 9.637,23. Glosados pagamentos
diversos (fls. 07). A motivação detalhada das glosas encontra-se às fls. 08.
A ciência do Lançamento ocorreu em 29/12/2014 (fls. 27) e o contribuinte apresentou
sua impugnação em 28/01/2015 (fls. 02/03), acompanhada de documentação, alegando,
em síntese, que junta os documentos necessários à comprovação das despesas glosadas.
É o relatório.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
Ementa dispensada Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/01/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 25/01/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução das despesas com honorários de instrumentadores cirúrgicos que
participaram do procedimento jurídico é necessária;
b) que, subsidiariamente, deve-se reduzir os encargos moratórios, uma vez que
houve má interpretação da legislação de sua parte, sem má-fé; e
b) as despesas médicas com plano de saúde estão comprovadas pelos documentos
que junta ao recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedutibilidade de despesas com instrumentação cirúrgica,
no montante de R$ 1.250,00, e despesas efetuadas com plano de saúde, no valor de R$ 6.307,23.
A decisão de origem reestabeleceu as despesas com as profissionais Gisele Kreimer (R$
1.960,00) e Gil de Paula Corte Real (R$ 120,00), por entender que os documentos de fls. 14 e 13
sanam as respectivas falhas apontadas na Notificação de Lançamento.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.976 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720013/2015-45

Em relação à glosa relativa a profissionais que auxiliaram em procedimento
cirúrgico, à luz da legislação de regência, a decisão não merece reparo. Isto, porque não há
autorização para dedução de pagamento realizado diretamente ao instrumentador cirúrgico no
artigo 8o, II, “a”, da Lei no 9.250, de 1995:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;

Neste sentido, os precedentes deste Conselho:

Numero da decisão: 2003-000.208
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009 IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS
REALIZADAS COM INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA. As despesas médicas
dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, hospitais e planos de saúde,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de regência. O
pagamento efetuado a profissional instrumentador cirúrgico somente poderá ser
deduzido da base de cálculo do imposto de renda quando o valor integrar a conta
emitida pelo estabelecimento hospitalar, relativamente a uma despesa médica dedutível.
Mantém-se a glosa quando o pagamento é realizado diretamente ao instrumentador
cirúrgico, por inexistência de previsão legal. PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS
E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS. As decisões administrativas, mesmo as
proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação. A doutrina não é oponível ao
texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário
brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do artigo 150, inciso I,
da CF/88.

Numero da decisão: 2802-000.213
Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRI7 Exercício 2003,
2004, 2007 GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS FALTA DE COMPROVAÇÃO O
ônus probatório da efetiva prestação dos serviços médicos é do contribuinte, cabendo-
lhe apresentar documentos hábeis e suficientes para justificar a dedução de tais
despesas. GLOSA DE DESPESAS MEDICAS DOCUMENTOS INIDÔNEOS É de se
manter a glosa de despesas médicas, quando devidamente comprovado que não houve a
efetiva prestação dos serviços médicos, o respectivo pagamento e que os documentos
apresentados pelo contribuinte são inidôneos GLOSA DE DESPESAS
QUALIFICAÇÃO DA MULTA Nos casos de evidente intuito de fraude, caracterizados
pela redução deliberada do imposto de renda devido, através da dedução de despesas
inexistentes quando da apresentação da Declaração de Ajuste Anual, adequada a
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.976 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13786.720013/2015-45

aplicação da multa qualificada prevista no art. 44, II, da Lei no 9.430/96 DESPESAS
COM INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA REQUISITOS PARA A Dedutibilidade
Somente serão dedutíveis as despesas com instrumentação cirúrgica constantes do
recibo hospitalar Impossível a dedução de tais despesas isoladamente, por ausência de
previsão legal. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRÓTESE MAMÁRIA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Por ausência de previsão legal, não podem ser
deduzidas da base de cálculo do imposto de renda despesas incorridas com a aquisição
de prótese mamária. Recurso negado.

Numero da decisão: 2003-004.255
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2012
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
INSTRUMENTAÇÃO
CIRÚRGICA. SC COSIT No 207/2018. IMPOSSIBILIDADE. Somente são dedutíveis
da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes
ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas
mediante documentação hábil e idônea. O pagamento realizado a título de
instrumentação cirúrgica somente poderá ser deduzido na base de cálculo do imposto de
renda quando o valor integrar a conta emitida pelo estabelecimento hospitalar. Mantém-
se a glosa quando o pagamento é realizado diretamente à profissional, por inexistência
de previsão legal. PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E
ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária Enquanto vigentes, os dispositivos legais
devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja
atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.

Acerca da glosa com despesas efetuadas com plano de saúde, no valor de R$
6.307,23, entendo que a declaração de fl. 46, cotejada com aquela à fl. 11, é o suficiente para
comprovar a despesa glosada.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para restabelecer a dedução médica no valor de R$ 6.307,23.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 58
DF CARF MF
Original